Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726080-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP EMBARGADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP (ID 63958146), contra o acórdão de ID 63609737. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator